Tribunal: TJDFT
Processo: 0740885-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740885-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN JORGE BECHARA FILHO, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, IVAN JORGE BECHARA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos pela ré ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA e pelo autor IVAN JORGE BECHARA FILHO, respectivamente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores pagos referentes a taxas condominiais, declaradas indevidas nos autos PJE n. 0032295- 96.2015.8.07.0001. Nas contrarrazões ao recurso adesivo, a ré defende equívoco na certidão de ID 37728695, por atestar, indevidamente, o transcurso “in albis” do prazo para a apresentação das contrarrazões. Nesse sentido, retornem os autos em diligência à Vara de origem para os devidos esclarecimentos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator